Tribunal: STF
Processo: MS 37867
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. LITISPENDÊNCIA, EM PARTE, EM RELAÇÃO AO MS Nº 37.083/DF. ALEGADA OMISSÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MS Nº 37.083/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA E RESPECTIVO ACÓRDÃO DE CONFIRMAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    1. No MS nº 37.083/DF e nesse mandamus, no tocante à alegada omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, trata-se exatamente da mesma questão. Configurada, portanto, como já reconhecida na decisão monocrática agravada, a hipótese de litispendência, em parte, nos termos do art. 337, inc. VI, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a desaguar na extinção deste feito sem resolução do mérito, quanto ao ponto.



    2. Inexistência, no MS nº 37.083/DF, de qualquer atuação jurisdicional que pudesse ser atribuída como teratológica ou manifestamente ilegal. Pelo contrário, a questão foi devidamente decidida, tendo sido proferida decisão de mérito que denegou a ordem postulada e, em face dessa decisão, foi interposto agravo regimental, com julgamento pela manutenção da decisão monocrática, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência, evidenciada a perda do objeto da presente demanda, não sendo mais possível sustentar omissão judicial na apreciação do MS nº 37.083/DF. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, nos casos de impetrações em que se busca combater suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados na apreciação de denúncia por crime de responsabilidade contra autoridades. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.